Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-19.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, como destinatário da prova, decide sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, pode indeferir a produção de prova oral se considerar inútil para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes.
2. O autor alegou que sofreu dano moral em razão de o réu, proprietário do imóvel em que residia, solicitar a desocupação, iniciar demolição antes de sua saída e cortar o fornecimento de água do imóvel. Alegou, também, que o réu o acusou de inadimplência perante a igreja onde atua como pastor.
3. Os elementos de prova, todavia, infirmam os fatos alegados. O autor juntou fotografias de obra sem qualquer especificação de espaço ou tempo (ID 75924842 a ID 75924852) e comprovantes de diversas transferências feitas para o réu no mês de dezembro de 2024 (ID 75925039 e ID 75925040), corroborando as afirmações do réu de que o autor pagava os aluguéis com atraso e de forma parcelada (ID 75925042). A declaração de quitação de aluguéis assinada pelo réu (ID 75924858) é fragilizada pelos vídeos e áudios de conversa com pessoas conhecidas de ambas as partes dos quais se extrai que o autor devia água e energia do imóvel (ID 75925024, ID 75925028 a ID 75925032).
4. Portanto, não há evidências do início das obras antes da desocupação, ou do corte de água do imóvel do autor. Também não ficou comprovado que o réu acusou o autor de inadimplência perante a congregação religiosa.
5. Esse cenário inviabiliza a configuração dos danos morais. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...). (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021) (grifo nosso).
6. Dessa forma, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300 (trezentos reais). Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.
9. Advogado Dativo: Nos termos da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.